Tribunal: TJSP
Processo: 0000153-34.2017.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000153-34.2017.8.26.0585, da Comarca de Rosana, em que são apelantes LEANDRO
FILIPE MASSA FURLANI e DANILO HENRIQUE MASSA FURLANI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
2
Voto:
32400
Apelação:
0000153-34.2017.8.26.0585
Comarca:
Rosana
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Apelado:
Danilo Henrique Massa Furlani
Leandro Filipe Massa Furlani
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, por incursos no artigo 33 da Lei no 11.343/06, foram
condenados: Danilo Henrique Massa Furlani ao cumprimento de 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no
valor mínimo legal; e Leandro Filipe Massa Furlani ao cumprimento de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal (fls. 309/315).
Apelam
os
réus.
Preliminarmente,
sustentam litispendência ao processo no 0000953-78.2017.8.26.0515.
Danilo apontam ainda ser a denúncia inépta. No mérito, postulam
absolvição sob a tese de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.
Subsidiariamente,
requerem
a
observância
das
atenuantes,
reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito. Leandro requer ainda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
3
desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls.
365/375 e 397/416).
Os
recursos
foram
devidamente
contrariados (fls. 422/426), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento dos apelos
(fls. 444/447).
É o relatório.
As preliminares não vingam.
As condutas imputadas aos recorrentes
foram satisfatoriamente narradas na inicial, cuidando a peça inicial de
descrever todas as circunstâncias indispensáveis às imputações,
conforme determina art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa.
Com efeito, não há que falar em inépcia
da denúncia.
As d. defesas aduzem ainda que o fato
apurado neste processo também é objeto de apuração no processo no
0000953-78.2017.8.26.0515. No entanto, não se verifica a suposta
identidade de ações penais.
Observa-se que o presente feito diz
respeito à apreensão de 1,7g de maconha e 6,7g de crack no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
4
residência dos apelantes, quando do cumprimento de mandados de
busca domiliciar e de busca e apreensão, que tinha como finalidade
apreender telefones celulares, chips, pen drives, cartões de memória e
outras
mídias
(fls.
11/12).
Enquanto
o
processo
no
0000953-78.2017.8.26.0515 se refere a outros fatos criminosos (tráfico
de drogas e associação para o tráfico) imputados aos réus e outros
indivíduos, os quais não se confudem com o tráfico específico discutido
nestes autos.
Não se olvide que a litispendência
somente se verifica quando concomitantemente tramitam duas ou mais
ações com a mesma imputação.
Não é o que ocorre no caso em tela.
Não verificada, pois, a litispendência.
Rechaçada a prejudicial, passa-se ao
mérito.
A acusação é a de que Danilo e
Leandro tinham em depósito, para fins de comercialização, 1,7g de
maconha e 6,7g de crack, fracionada em 20 porções.
Segundo a inicial, “policiais civis, em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão exarado nos autos do
processo no 0000953-78.2017.8.26.0515, operação Judas Iscariotes,
encontraram na casa dos acusados, que são irmãos, a droga retro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
5
mencionada, pronta para venda”.
A materialidade é incontroversa.
A autoria, por sua vez, recai sobre os
réus.
Sob o crivo do contraditório, Danilo
rechaçou a imputação. Contou que estava dormindo em sua residência
quando policiais ingressaram no imóvel indagando-o sobre o restante da
droga. Os agentes públicos disseram que estavam cumprindo mandado
de busca e apreensão de entorpecentes. Disse que as drogas apreendidas
pertenciam a Leandro, que é seu irmão (mídia).
Leandro negou o cometimento do
crime. Afirmou que o entorpencente era para seu próprio consumo
(mídia).
Além de isolada, a versão exculpatória
restou infirmada pelo restante da prova acusatória.
A testemunha Antenor Brolezzi da
Trindade, Delegado de Polícia, narrou que acompanhou a diligência na
residência dos acusados. Destacou que o corréu Danilo era o alvo da
operação, inclusive, com prisão temporária decretada contra ele.
Detalhou que no imóvel Danilo estava dormindo em um quarto e
Leandro encontrava-se na sala, onde foram localizadas vinte porções de
crack e uma de maconha. Por fim, disse que Danilo negou a traficância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
6
Leandro afirmou que as drogas lhe pertenciam e que eram para seu
próprio consumo (mídia).
O depoimento das testemunhas Ramos
Euclides Guarnieri Pedrão e Adilson Pedro Cordeiro, Delegado de Polícia e
policial civil, respectivamente, é coeso com o quanto declarado pela
testemunha Antenor Brolezzi da Trindade. A Autoridade Policial Ramos
Euclides Guarnieri Pedrão acrescentou ainda que Leandro é citado em
interceptação telefônica em investigação criminal sobre o tráfico de
entorpecentes (mídia).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
O decreto condenatório exsurge da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
7
isolada versão defensiva em contraponto da ressonante prova
acusatória, dando conta de que: Danilo já era conhecido dos meios
policiais, inclusive sendo alvo de investição sobre tráfico de drogas e
associação para o tráfico e tendo contra ele mandado de prisão tempória
decretada; o corréu Leandro também era conhecido dos meios policiais,
sendo mencionado em interceptação telefônica em investigação sobre o
tráfico de drogas, como bem destacado no depoimento do Delegado de
Polícia Ramos Euclides Guarnieri Pedrão; os fatos se deram em
cumprimento de mandado de busca domiciliar pela suspeita de
envolvimento do acusado Danilo com a narcotraficância; na residência
dos apelantes foram apreendidos, incontroversamente, os entorpecentes.
Em linha, sobreleva que a natureza
diversa das drogas (crack e maconha) e o relevante fracionamento (total
de 20 porções de crack e 1 porção de maconha) se afinam com a
destinação comercial.
Todas as circunstâncias sopesadas bem
evidenciam a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Destaca-se que mesmo sendo usuários
de drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se
dediquem à comercialização espúria.
Ressalta-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
8
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime,
tal como denunciado.
Assim, de rigor a manutenção da
condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
As reprimendas não comportam reparo.
Danilo: pena-base fixada 1/6 acima do
mínimo legal, pelos maus antecedentes (fls. 256); na segunda etapa,
aumentada a reprimenda em 1/6, em conta da agravente de reincidência
(fls. 256), alcançando a pena final de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e o pagamento de 680 dias-multa, no piso.
Leandro: pena-base fixada no mínimo
legal e, à míngua de causas modificadoras, a pena foi, assim, tornada
definitiva (5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor
mínimo legal).
Incensurável o não reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06, porquanto, em que pese a quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
9
apreendida com os apelantes não ser relevante, sob o ponto de vista de
sua quantidade em peso (1,7g de maconha e 6,7g de crack), não se pode
ignorar que se encontrava largamente fracionada (21 porções), cuidando-
se de maconha e crack, drogas de alto poder viciante e destrutivo à saúde
humana. Soma-se que os recorrentes não comprovaram o desempenho
de atividade lícita e já era conhecidos dos meios policiais por
envolvimento com o tráfico de drogas, merecendo destacar o
testemunho do Delegado de Polícia Ramos Euclides Guarnieri Pedrão, no
sentido de ser o réu Leandro mencionado em interceptação telefônica
de investigação sobre a traficância local. Na esteira, com maior relevo,
pontua-se que na mesma Vara Criminal há, em andamento, processo para
apuração dos réus no crime de tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Se não bastasse, Danilo é reincidente e ostenta maus
antecedestes (fls. 256). A síntese de todas as circunstâncias autoriza a
conclusão de dedicação à atividade criminosa.
Sobre o tema:
“(...) III Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais
e/ou ações penais em curso para formação da convicção de
que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a
afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei
11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa
de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu
ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada
em julgado, considerando que ele se dedica à atividade
criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem
como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o
mesmo delito. (...)". (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000153-34.2017.8.26.0585 -Voto no 32400
10
01/02/2017)
A
natureza
dos
entorpecentes
apreendidos (maconha e crack) revela a especial reprovabilidade
delitiva, já que tais substâncias têm alto poder viciante e destrutivo à
saúde humana, em relação a outros entorpecentes sobre cuja
comercialização recai a mesma conduta delitiva.
Além
disso,
eram
comercializados,
concomitantemente, dois tipos de entorpecentes, e tal variedade
evidentemente demonstra o maior alcance da conduta, na medida em
que os réus visavam atingir ampla gama de usuários, de diversos tipos de
drogas, demonstrando, também nesse contexto, a grande extensão da
ofensa ao bem jurídico protegido.
Por tais circunstâncias, a atuação dos
apelados requer intensa resposta penal e justifica a adoção do regime
mais gravoso.
O montante das reprimendas, por si só,
impede a substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Ante
o
exposto,
rejeito
as
preliminares e NEGO PROVIMENTO aos apelos defensivos, mantendo a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.